Tribunal: TJDFT
Processo: 0736524-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0736524-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO DOS SANTOS GERMANO AGRAVADO: FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, GMVB WCC APOIO EIRELI D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Inversão do Ônus Probatório – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação de tutela recursal requerida. A inversão do ônus da prova, definida no artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, só deve ser determinada em caso de hipossuficiência do contratante para a produção probatória ou de verossimilhança de suas alegações. O Código de Processo Civil, em seu parágrafo 1°, do artigo 373, dispõe que “nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”. Contudo, o Magistrado é o destinatário da prova e deverá analisar sua pertinência e necessidade de produção. Na espécie, a parte agravante afirma ter sido vítima de fraude bancária, na qual uma instituição a procurou prometendo benefícios em caso de contratação de empréstimo junto ao Banco Santander S/A e transferência do montante por ela recebido com benefício de 10% (dez por cento). O Magistrado de origem indeferiu a inversão do ônus da prova ao fundamento de inexistirem elementos que demonstrem a participação da instituição bancária na fraude perpetrada. Em análise sumária, não vislumbro razões para modificar o entendimento exarado pelo juízo a quo. Explico. Conforme resta demonstrado nos autos, foram firmados dois contratos distintos: um entre o agravante e a instituição fraudulenta e outro de empréstimo entre o agravante e a instituição bancária, intermediado por uma de suas representantes. Assim, não se demonstra, ainda que indiciariamente, qualquer conluio entre as partes. Demais, o simples fato de ter sido utilizada a logomarca do banco nas propagandas da instituição fraudulenta não são suficientes para demonstrar sua participação nos fatos ocorridos, haja vista se tratar de imagem de fácil acesso em buscas pela internet. Assim, tendo em vista que contratos diversos e autônomos, sem qualquer relação entre si, vinculam apenas os participantes de cada negócio jurídico, e inexistindo indícios de conluio entre as partes, mostra-se indiferente para a resolução da lide verificar se o contrato foi realizado presencialmente ou via telefone. Por tais razões, não verifico a presença do risco de dano grave para concessão da antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator